Tribunal: TJPA
Processo: 0805280-85.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805280-85.2024.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A instituição financeira sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiros, impossibilidade de repetição em dobro e excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e realização de transferências eletrônicas não reconhecidas pela consumidora; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde civilmente pelos danos suportados pela autora; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

A autora comprova satisfatoriamente a ocorrência das operações fraudulentas mediante extratos bancários, boletim de ocorrência e demais documentos juntados aos autos.

5.

A contratação de empréstimo consignado seguida de imediatas transferências via PIX para terceiros desconhecidos configura operação atípica e incompatível com o perfil financeiro da consumidora, evidenciando fraude bancária.

6.

A instituição financeira não produz prova técnica apta a demonstrar a regularidade das operações impugnadas, deixando de apresentar registros de geolocalização, logs de acesso, autenticações biométricas, imagens de segurança ou qualquer outro elemento idôneo de validação das transações.

7.

A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária e não afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

8.

O sistema de segurança bancária deve possuir mecanismos eficazes para detectar movimentações atípicas e impedir operações incompatíveis com o histórico do correntista.

9.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível diante da ausência de engano justificável e da violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

10.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

11.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno relacionado à prestação de serviços financeiros.

2.

A ausência de comprovação técnica da autenticidade de operações bancárias impugnadas caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado seguida de descontos indevidos em verba alimentar configura dano moral in re ipsa.

4.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e inexistência de engano justificável.

5.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros adotados em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1954913/CE, 3ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, AREsp nº 2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0826914-42.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0805280-85.2024.8.14.0009; Apelante: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ; Apelada: ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 34843256, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (a) declarar a inexistência jurídica do débito oriundo de contrato de empréstimo consignado reputado fraudulento, determinando a cessação dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora; (b) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (d) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Fundamentou o magistrado sentenciante a ocorrência de fraude bancária, falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da realização de operações bancárias consideradas atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora.

Em suas razões recursais de id nº 34843265, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, defendendo a regularidade das operações realizadas e a observância dos mecanismos de segurança disponibilizados aos usuários; (ii) a ausência de comprovação de fraude interna ou defeito na prestação do serviço apto a ensejar sua responsabilização civil; (iii) a alegação de culpa exclusiva de terceiros e/ou da própria consumidora, circunstância apta a romper o nexo causal; (iv) a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado; (v) a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de inexistência de má-fé da instituição financeira; e (vi) a necessidade de reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 34843268, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a efetiva ocorrência de fraude bancária e a falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira; (ii) a ausência de comprovação, pelo banco, da regularidade das operações questionadas, especialmente quanto à origem e destino dos valores transferidos; (iii) o descumprimento de determinações judiciais para apresentação de imagens e registros bancários relacionados às movimentações impugnadas; (iv) a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pela consumidora; e (v) a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o necessário relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar: (i) a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário em razão da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e realização de transferências eletrônicas não reconhecidas pela consumidora; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos suportados pela parte autora; (iii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Conforme relatado nos autos, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, sustentando ter sido vítima de fraude bancária consistente na contratação indevida de empréstimo consignado, seguida de transferências via PIX realizadas para terceiros desconhecidos.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ocorrência de fraude bancária e a responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada.

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, regularidade das operações realizadas, culpa exclusiva de terceiros e ausência de dano moral indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, bem como da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nessa perspectiva, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Egrégia Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno inerente à atividade bancária e não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da natureza alimentar da verba atingida e do caráter pedagógico da reparação civil, justificando sua majoração para R$ 5.000,00.” (TJPA, Apelação Cível nº 0826914-42.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, julgado à unanimidade).

No caso concreto, verifica-se dos autos que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a ocorrência das operações fraudulentas, notadamente por meio dos extratos bancários, boletim de ocorrência e demais documentos juntados à inicial.

A sentença recorrida consignou que as movimentações bancárias realizadas destoavam completamente do perfil habitual da consumidora, circunstância que evidencia a ocorrência de operações atípicas e incompatíveis com o histórico financeiro da autora.

Com efeito, a contratação de empréstimo consignado seguida da imediata pulverização dos valores por meio de transferências eletrônicas para terceiros desconhecidos configura situação típica de fraude bancária.

Além disso, extrai-se dos autos que a autora procurou imediatamente a instituição financeira logo após tomar conhecimento das movimentações indevidas, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência e solicitado providências administrativas para solução da controvérsia.

Todavia, apesar das reiteradas reclamações formuladas pela consumidora, a instituição financeira não apresentou solução efetiva para o caso, tampouco demonstrou, de forma minimamente convincente, a regularidade das operações impugnadas.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que o banco apelante não produziu prova apta a comprovar que a contratação do empréstimo e as transferências eletrônicas foram efetivamente realizadas pela autora.

Embora alegue regularidade das operações, a instituição financeira deixou de apresentar elementos técnicos essenciais para comprovação da autenticidade das transações, tais como registros de geolocalização, logs de acesso, imagens de câmeras de segurança, identificação do terminal utilizado, autenticações biométricas, gravações ou qualquer outro mecanismo idôneo capaz de demonstrar a efetiva participação da correntista nas operações questionadas.

A ausência de produção probatória adequada pela instituição financeira revela manifesta deficiência na prestação do serviço e reforça a verossimilhança das alegações autorais.

Nesse aspecto, eventual atuação fraudulenta de terceiros não possui o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira, porquanto se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Sobre o tema, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que cabe às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir fraudes envolvendo contratação de empréstimos consignados, sobretudo quando os descontos recaem sobre verba alimentar percebida por consumidor hipervulnerável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY" . USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS . CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1 .995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2201401 RJ 2022/0276690-1, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No caso em análise, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas de segurança do sistema bancário, sem apresentar prova concreta da legitimidade das operações questionadas.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros igualmente não merece acolhimento.

Isso porque fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil perante o consumidor.

O sistema de segurança bancária deve ser suficientemente eficiente para detectar movimentações atípicas, incompatíveis com o perfil do correntista, especialmente quando envolvem contratação repentina de empréstimos seguida de transferências sucessivas para terceiros desconhecidos.

A ausência de bloqueio preventivo ou de mecanismos eficazes de validação demonstra falha no dever de segurança da instituição financeira.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito decorrente do empréstimo fraudulento e determinar a cessação dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora.

Da mesma forma, não merece reparo a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“
Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No presente caso, não se verifica hipótese de engano justificável apta a afastar a repetição em dobro.

A cobrança decorreu de manifesta falha na prestação do serviço bancário, associada à ausência de mecanismos eficazes de segurança e controle.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, acompanhada de descontos indevidos em verba alimentar e movimentações financeiras não reconhecidas pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura inequívoca violação aos direitos da personalidade.

A situação vivenciada pela autora evidentemente extrapola mero aborrecimento, sobretudo porque envolveu comprometimento de sua remuneração, necessidade de buscar solução administrativa reiteradamente e posterior ajuizamento da demanda judicial.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o dano moral decorrente de fraude bancária configura dano in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1954913 CE 2021/0261217-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos, em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da ora agravante. 3 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2883533 CE 2025/0090701-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

No que se refere ao quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor merece parcial redução.

Embora reste configurado o dano moral indenizável, verifica-se que o montante fixado na origem extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes envolvendo descontos indevidos e fraude bancária.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano suportado, a capacidade econômica das partes e os parâmetros usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas, entendo adequada a redução da indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora e desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Tal entendimento encontra respaldo no precedente desta Corte acima transcrito, no qual a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em hipótese envolvendo empréstimo consignado fraudulento e descontos indevidos em verba alimentar, reputou adequado o arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026